Tribunal: TJMT
Processo: 1020404-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020404-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LETICIA ESTEVES MOREIRA - CPF: 339.608.618-00 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES COMPROVADAS –
DIREITO AO REEMBOLSO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
Letícia Esteves Moreira
, que julgou procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao reembolso do valor de R$

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referentes às despesas médicas
,

corrigido monetariamente a contar das datas em que foram efetivamente desembolsadas e juros de mora da citação.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixados em R$ 700,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta
que os gastos médicos não ficaram devidamente comprovados. Aduz que as despesas médicas suplementares dependem de prova de relação causal direta com o acidente e só se relacionam ao tratamento exclusivo em virtude dele, sendo que os realizados por especialistas devem estar pormenorizadamente detalhados e é necessária a emissão de nota fiscal.

Assim, diz que não ficou demonstrado o efetivo desembolso, já que os documentos apresentados não têm lastro fiscal.

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, a condenação da apelante em litigância de má fé, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal (ID. 43975281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para rever o valor do reembolso a título de despesas médicas.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, e
ssa modalidade de cobertura está prevista no inciso II do art. 3o da Lei no. 6.194/1974, contudo a reparação aqui pleiteada é a descrita no seu inciso III,
in verbis
:

Art. 3o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei
compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

III -
até R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
. (...)

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3o As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

E mais, conforme com o art. 5o da Lei no. 6.194/1974,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Nestes autos, os dispêndios com o tratamento de saúde estão confirmados pela documentação com ID. 43975989, visto que é contemporânea à data do fato. Além do quê, a autora anexou as notas referentes às compras de medicamentos, as receitas respectivas e os recibos dos exames/procedimentos.

Desse modo, a quantia que pagou deve ser-lhe restituída, atualizada nos termos definidos na sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO
– PAGAMENTO REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA –ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE QUE A QUANTIA REFERIA-SE APENAS À INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ – ALEGAÇÕES DA SEGURADORA QUE INDUZIRAM A ESSA INTERPRETAÇÃO - CONTRADIÇÃO CONFIGURADA - TENTATIVA DE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza) deve ser aplicado aos casos em que a Seguradora induz o julgador a entendimento diverso para tentar se esquivar do pagamento da indenização DPVAT.

(N.U 0023230-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/02/2020)
(destaquei)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) - COMPROVADAS - DIREITO AO REEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. É cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74.
(N.U 0003880-52.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)
(destaquei)

Por fim, não merece prosperar a irresignação da parte apelada quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé à apelante, uma vez que não visualizei nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Por último,
diante do trabalho adicional em grau de recurso consoante o artigo 85, §11o do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono da apelada.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso
e, por conseguinte, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020